Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTRIENTES. VALOR BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA DEFINIDO. RECEBIMENTO DO SEGURO GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO.
1. Diante da definição do valor devido (astreintes) é possível a liberação de valor bloqueado na conta corrente da operadora de plano de saúde, mas permanecendo penhorado quantia suficiente para o pagamento do débito.
2. O seguro-garantia ofertado pela executada deve ser recebido, respeitando o princípio da menor onerosidade, que impõe atuação judicial no sentido de que o processo executivo deva observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805, CPC).
3. Os juros de mora no tocante aos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa somente incidirão a partir da intimação do devedor para pagamento. Precedentes do E. TJDFT.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.